Tribunal: TJSP
Processo: 1500725-76.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 306, da Lei no 9.503/97. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo referido delito. Autoria e materialidade demonstradas. 2. A demonstração do fato tipificado no artigo 306 "caput" da Lei no 9.503/97, nos termos de regra estampada no artigo 306, par. 2o, da Lei no 9.503/97, pode se

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime previsto no artigo 306, da Lei no 9.503/97. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo referido delito. Autoria e materialidade demonstradas. 2. A demonstração do fato tipificado no artigo 306 "caput" da Lei no 9.503/97, nos termos de regra estampada no artigo 306, par. 2o, da Lei no 9.503/97, pode se dar por vários meios de prova – em consonância, aliás, com o princípio do livre convencimento do juiz. Vale dizer, na dicção legal, além dos testes de alcoolemia ou toxicológico, é possível a comprovação através de "exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitido, observado o direito à contraprova" (STJ, AgRg no AREsp n. 2.553.462/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024; AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023; RHC n. 110.266/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019; AgRg no AREsp n. 1.466.727/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 2/9/2019; AgRg no REsp no 1.695.882/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 24/11/2017. 3. Sanção que não comporta alteração. Recurso desprovido.